Tribunal: TJMT
Processo: 1008639-17.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008639-17.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Ingresso e Concurso, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 531.742.751-72 (IMPETRANTE), JARDEL FRANKLIN RODRIGUES DANTAS - CPF: 822.852.091-34 (IMPETRANTE), JEAN POOL CORREA - CPF: 570.881.601-53 (IMPETRANTE), LILIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 903.346.391-15 (IMPETRANTE), LUIS CARLOS DE ALMEIDA PADILHA - CPF: 703.518.561-53 (IMPETRANTE), MARCIO MARTINS DA SILVA - CPF: 914.103.474-00 (IMPETRANTE), NILTON NUNES DA SILVA - CPF: 593.532.951-49 (IMPETRANTE), RENILDO JORGE MARQUES MAGALHAES - CPF: 570.781.731-04 (IMPETRANTE), RONALDO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 825.101.721-15 (IMPETRANTE), VALDILEY VALCY FIGUEIREDO TEIXEIRA - CPF: 592.876.751-04 (IMPETRANTE), VALTUIR CAMARGO - CPF: 488.068.031-15 (IMPETRANTE), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA CURSO INTERNO – CHOA – NÃO POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA DENEGADA.

1 – A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital

2 -
a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.”
(MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança Coletivo
com pedido de liminar impetrado por
Gildasio Vieira dos Santos e Outros
contra o ato tido como ilegal, atribuído ao Exmo. Sr. Comandante–Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão
das inúmeras preterições arbitrárias e imotivadas por parte da administração, caracterizadas por comportamentos tácitos e expressos, capazes de revelar a inequívoca necessidade de convocação e promoção dos aprovados ainda durante o período de validade e execução do certame.

Os Impetrantes são Sub-Tenentes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e afirmam que preencheram todos os requisitos exigidos para o deferimento das suas inscrições para participação nas etapas em andamento do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA/2017.

Sustentam que, a primeira incoerência e preterição decorre da própria Lei Complementar nº 529, de 31 de março de 2014, que ao mesmo tempo que extingue o Quadro de Oficiais Administrativos da Polícia Militar (QOAPM), e migra seus integrantes para o Quadro Complementar de Oficial (QCOPM). Desta feita, com 360 (trezentas e sessenta) vagas, previu apenas 115 (cento e quinze)
progressões no quadro
, preterindo, com isso, os demais que se encontravam nas mesmas condições.

Aduzem que, de um total de 31 (trinta e um) candidatos entre os aprovados

tiveram recomendação da comissão pelo indeferimento da matrícula por não terem apresentado a documentação ou preenchido os requisitos exigidos
, motivo pelo qual entende que deveria ter a autoridade coatora Impetrada, no mesmo ato, convocado o equivalente em número de candidatos na ordem subsequente, porém não o fez, preterindo os demais candidatos em seu direito líquido e certo de compor as vagas deixadas pelos desclassificados.

Destacam que, a Lei Complementar nº. 529/2014, que trata da transformação de quadro,
prevê a realização de processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), devendo ser ofertada a quantidade de 40 (quarenta) vagas por ano, sendo 50% (cinquenta por cento) para os subtenentes e os primeiros-sargentos possuidores do Curso de Formação de Sargento (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS)
.

Asseveram, que a maioria dos Impetrantes já desempenha a função que pretendem ocupar por direito.

Assim, pugnam pela concessão de liminar, no sentido de sobrestar os efeitos das decisões administrativas denunciadas nos presentes autos no sentido de determinar que o Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso promova, imediatamente, a convocação e matrícula dos Impetrantes no último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT – CHOA/2017, acatando sua permanência e frequência, até que seja julgado o mérito da presente ação, inclusive com a reposição de eventuais aulas/instruções perdidas, sob pena de configurar-se crime de desobediência.

A liminar foi indeferida conforme se verifica do ID n. 1135408.

Contra essa decisão, os Impetrantes interpuseram Agravo Interno (ID n.1185595), esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora (ID n. 1736065).

Nas informações apresentadas, o Impetrado pugna pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 2682946), manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Gildasio Vieira dos Santos e Outros
contra o ato tido como ilegal, atribuído ao Exmo. Sr. Comandante–Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão
das inúmeras preterições arbitrárias e imotivadas por parte da administração, caracterizadas por comportamentos tácitos e expressos, capazes de revelar a inequívoca necessidade de convocação e promoção dos aprovados ainda durante o período de validade e execução do certame.

A liminar foi indeferida, conforme ID n. 1135408.

A celeuma da ação mandamental resume-se no ato da Administração Pública que, após indeferir a matrícula de 32 candidatos, acolheu os recursos de 31 daqueles e suas inscrições foram recomendadas para a participação no CHOA.

Pois bem.

A Lei Complementar nº. 271/07 (Lei de Fixação de Efetivo da PM/MT), apresentava as distinções existentes entre os quadros na instituição militar, bem como os critérios e condições para ingresso em cada um deles. Cito:

Art. 2º. A Carreira de Nível Superior composta pelos Oficiais da PMMT distribuídos nos quadros abaixo discriminados, com seu ingresso na forma descrita em lei complementar e ascensão funcional realizada pela promoção, a qual constitui ato administrativo destinado ao preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, imediatamente superior, com base em critérios a serem definidos em legislação específica:

[...]

III -
Quadro de Oficiais Administrativos – QOAPM
–
composto
por Oficiais, oriundos das graduações de
Subtenente e

Primeiro-Sargento do QPPM
, com Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento e
possuidores do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
ou equivalente, destinados ao exercício das funções administrativas da Corporação, conforme disposto em lei complementar:

[...]

Art. 4º O Quadro de Oficiais Administrativo – QOAPM – será composto conforme preconizado no art. 2º, III, desta Lei Complementar,
cujo seu ingresso dar-se-á através de concurso de provas para o Curso de Habilitação de Oficiais
que constituirá uma das fases do concurso.
[Destaquei]

Por outro lado, com a edição da Lei de Fixação de Efetivo da PM/MT – Lei Complementar nº. 529, de 31 de março de 2014, ocorreu a extinção do QOAPM e a migração dos integrantes deste para o Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM), com novas regras para ingresso. Confira-se:

Art. 2º Os Quadros de Oficiais são compostos pelos postos de segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, distribuídos da seguinte forma:

I - Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM);

II - Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar (QOSPM);

III - Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar (QCOPM).

[...]

Art. 10 O Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM) será composto pelos Policiais Militares oriundos do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), possuidores de estabilidade e com graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), legalmente reconhecida,
selecionados por meio de processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC),

devendo ser ofertada a quantidade de 40 (quarenta) vagas por ano, observando-se a proporcionalidade abaixo:

I - 50% (cinquenta por cento) das vagas para os subtenentes e os primeiros-sargentos possuidores do Curso de Formação de Sargento (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS), observando-se o disposto no caput.

II - 50% (cinquenta por cento) das vagas para todas os praças, incluindo os subtenentes e primeiros-sargentos, observando o disposto no caput, distribuídas na seguinte proporção:

a) até a metade para formação em áreas específicas de conhecimento, de acordo com a necessidade da Instituição, conforme dispuser o edital, não podendo ser exigido como área específica o requisito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais, previsto no Art. 6º desta lei complementar;

b) as demais vagas para formação em qualquer área de conhecimento.

[...]

Art. 22
Fica extinto o Quadro de Oficiais Administrativo da Polícia Militar (QOAPM)
e o Quadro de Oficiais do Corpo Musical da Polícia Militar (QOCMPM).

Parágrafo único.
Os integrantes dos quadros de que trata o caput deste artigo migrarão para o Quadro Complementar de Oficial (QCOPM)
, sendo-lhes asseguradas a permanência no posto, a antiguidade em que se encontram e a progressão no quadro, observando-se as peculiaridades, condições e requisitos previstos em legislação específica
. [Destaquei]

Nota-se que a lei mencionada dispõe sobre uma nova forma de ascensão, no entanto, o mesmo regramento previu como regra transitória o seguinte:

Art. 24 Fica assegurada a seleção de cento e quinze candidatos dentre os subtenentes e primeiros-sargentos, para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
, nos termos da Lei Complementar nº 408, de 1º de julho de 2010, e suas alterações.

§ 1º

A seleção de que trata o caput deste artigo corresponderá à classificação obtida pela ordem decrescente da media final alcançada em curso de graduação tecnológica ofertada pela Instituição Militar aos subtenentes e primeiros-sargentos, possuidores do Curso de Formação de Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), até o preenchimento das vagas.

§ 2º A Polícia Militar realizará o último Curso de Habilitação de Oficial Administrativo (CHOA) logo após realizada a seleção prevista no parágrafo anterior.

§ 3º Os aprovados no curso descrito no caput deste artigo, serão promovidos ao posto inicial do Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM), nos termos da lei específica
.

Desse modo, foi realizado o Curso Superior Tecnológico em Segurança Pública (CSTSP), necessário para seleção dos candidatos para o último CHOA, que constitui a 1ª fase do Certame, conforme disposto no artigo retro mencionado, realizado pelo IFMT, sendo enviado à Polícia Militar os nomes dos
222 (duzentos e vinte e dois)
Subtenentes e Primeiros Sargentos PM, aprovados nessa etapa, ou seja no CSTSP, graduandos policiais militares concludentes do Curso Superior Tecnológico em Segurança Pública.

Entretanto, desses 222 (duzentos e vinte dois) candidatos que restaram aprovados nessa fase do Certame, entre Subtenentes e 1º Sargentos; nem todos poderiam frequentar o Curso de Habilitação.

Isso porque, apenas os candidatos aprovados/aptos/indicados em todas as demais fases (Avaliação Psicológica; Exame Médico-Odontológico; e Avaliação de Desempenho Físico), e desde que classificados dentro do número das vagas ofertadas no certame, ou seja
115 (cento e quinze)
, conforme item 2.5 do Edital n. 001/DGP/PMMT, poderiam participar do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos do Estado de Mato Grosso (CHOA/2017), que assim dispõe:

1.

DO OBJETIVO

O presente edital visa regular o processo que tem por objetivo selecionar Subtenentes e Primeiros-Sargentos da Polícia Militar para ingresso no último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso/2017,
que se enquadram na previsão do Art. 24, § 1º e § 2º da Lei Complementar nº. 529, de 31 de março de 2014.

[...]

2.

DAS VAGAS

2.1

Serão ofertadas 115 (cento e quinze) vagas para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, conforme teor do Art. 24 da LCE nº. 529/2014.

2.2

Serão convocados para participar do processo seletivo os Subtenentes e Primeiros Sargentos possuidores de Curso de Formação de Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), que tenham concluído com êxito o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública oferecido pela PMMT em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso em Cuiabá-MT
, mediante Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº. 004/2014, público no Diário Oficial nº. 26.352, de 14 de agosto de 2014, página 12;

2.3

A relação dos convocados para participar no processo seletivo, nos termos do item anterior, consta no ANEXO G deste edital;

[...]

3.

DOS REQUISITOS

[...]

3.2 Dos requisitos específicos para inscrição no processo seletivo:

3.2.1 Ser Subtenente PMMT ou 1º Sargento PMMT,
e estar relacionado dentre os concludentes com êxito do curso de graduação tecnológica ofertado pela Instituição Militar, através do Instituto Federal de Mato Grosso em C
uiabá-MT, conforme disposto no subitem 2.2 e ANEXO G;

Pois bem.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que, não obstante os Impetrantes tenham concluído o Curso Superior Tecnológico em Segurança Pública, as médias finais obtidas não foram suficientes para figurarem entre os
115 (cento e quinze) melhores classificados
, ou seja, os Impetrantes não restaram classificado entre as
115 (cento e quinze) vagas
ofertadas no edital nº. 001/DGP/PMMT, de 8-5-2017.

Por fim, no tocante à alegação de que comprovou com farta prova a existência do direito a partir do indeferimento da matrícula de 32 (trinta e dois) candidatos, que posteriormente foram novamente convocados a pretexto de deferimento de recurso administrativo, quando o Edital prevê expressamente em seu item
6.3,
que no caso de indeferimento de matrícula ou desistência de candidatos serão convocados outros classificados, obedecendo a respectiva ordem de nota.
,
ferindo o direito líquido e certo do Recorrente, não deve prosperar. Explico.

Conforme apontam os Impetrantes, os candidatos que se sentiram lesados com a inscrição indeferida, por diversos motivos, interpuseram recursos, que, por fundamentação exposta, foram julgados procedentes a habilitar os militares à participação do curso.

Ademais, extrai-se dos documentos acostados aos autos, que a interposição do recurso contra esse indeferimento por insuficiência da documentação, é direito do candidato, conforme previsto no edital em seu item 4.4:

[...]

Fica aprazado que o candidato convocado que tiver sua inscrição indeferida terá até o dia útil subsequente ao da divulgação do indeferimento, para a interposição de recurso.

[...]

Logo, o Edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

[...]

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
(...) (STJ - AgRg no REsp: 1307162 DF 2011/0285499-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe05/12/2012). [Destaquei]

Nessa esteira, aqueles candidatos que se sentiram lesados, lançaram mão do instrumento recursal, que resultou no provimento da maioria deles.

Dessa forma, tenho que as 115 (cento e quinze) vagas e tão somente um recurso indeferido, a nova convocação não alcançaria os Recorrentes –
Valtuir Camargo, Lilian Pereira da Silva, Marcio Martins da Silva, Valdiley Valcy Figueiredo Teixeira, Jean Pool Correa, Ronaldo de Souza Ferreira, Jardel Franklin Rodrigues Dantas, Gildasio Vieira dos Santos, Nilton Nunes da Silva, Renildo Jorge Marques Magalhães e Luis Carlos de Almeida Padilha
, que restaram classificados respectivamente na 125º, 130º, 144º, 145º, 170º, 180º, 188º, 194º, 210º, 215º e 216 posições (ID n. 1121722).

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR – INDEFERITÓRIA –
PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA CURSO INTERNO – CHOA – NÃO POSSIBILIDADE – RECURSO DOS CANDIDATOS – PROVIDO – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO OBSERVADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, III, DA LEI 12.016/2009
– DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes os pressupostos de relevância dos motivos e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, não há falar em concessão da tutela provisória.

(MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/12/2018, publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

Nota-se, portanto, que o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA/2017, se dividiu em duas fases seletivas para o ingresso no curso, uma para inscrição e outra para realização da matrícula.

Para inscrição no processo seletivo era necessárioprévia conclusão do Curso de Superior em Segurança Pública ofertado pelo IFMT, bem como ser Subtenente PMMT ou 1º Sargento PMMT. Já para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos era necessário a aprovação nas fases dos exames, sendo que foram ofertadas apenas 115 (cento e quinze) vagas para matrícula.

Na hipótese destes autos, os nomes dos ora Impetrantes
não

constaram
entre as 115 (cento e quinze) vagas, que concluíram com êxito o Curso Superior Tecnológico em Segurança Pública do IFMT, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade no indeferimento da sua inscrição no processo seletivo.

Dessa forma, não sendo possível aferir a suposta ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo Impetrado, bem como porque na via estreita do mandado do segurança,
a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.”
(MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012), o desprovimento do apelo é medida que se impõe

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021